Tribunal: STF
Processo: ARE 985116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e do Consumidor. 3. Permanência em plano de saúde. Lei n. 9.656/1998. Liberdade de contratação. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das súmulas 279 e 454. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.